Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702019-30.2023.8.07.0011 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPIA CANDANGOLÂNDIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EXCEDENTES EM 2023 SOB O FUNDAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE USO DE ENERGIA EM 2021. COBRANÇA QUE NÃO OBSERVA O PROCEDIMENTO EXIGIDO PELA ANEEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS COBRANÇAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E PAGOS. RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO. RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO. I. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação às sociedades empresárias que, na condição de consumidoras, são afetadas por cobranças indevidas de energia elétrica, observando-se a teoria finalista mitigada. II. A concessionária de energia elétrica, ao efetuar cobrança significativamente superior ao padrão de consumo do estabelecimento comercial, tem o dever de comprovar a regularidade dos procedimentos, conforme estipulado pela Resolução ANEEL 1000/2021, especialmente em seus artigos 228 e 248, referentes à manutenção e inspeção dos sistemas de medição. III. As cobranças indevidas, por ausência de cumprimento dos procedimentos regulatórios pela concessionária (engano não justificável), fundamentam a devolução em dobro dos valores pagos (Lei 8.078/1990, art. 14, “caput” c/c art. 42, parágrafo único). IV. Recurso da parte demandante provido para determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e pagos. Recurso da parte demandada desprovido. Mantida a condenação em custas processuais e honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos artigos 7, 10, 11, 369 e 479, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, 2o do Código de Defesa do Consumidor e 5o da Constituição Federal, sustentando que os valores cobrados se encontram em absoluta conformidade com os ditames regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Defende que não há relação de consumo no caso, uma vez que a parte recorrida é pessoa jurídica. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7, 10, 11, 369 e 479, todos do CPC, 884 do CC e 2o do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54743333): "(...) A demandada/apelante afirma em suas razões de recurso, que já havia constatado as irregularidades no relógio medidor de consumo da parte autora, desde abril de 2021 (id 51934102 p. 10), daí porque a partir de janeiro de 2023, as faturas de energia elétrica alcançaram os valores de R$ 27.236,41, R$ 37.633,93 e R$ 31.038,09, respectivamente, em descompasso com a média de R$ 4.120,43. Após o aumento de 500% (quinhentos por cento) no valor de consumo de energia elétrica, a parte autora realizou diversas comunicações e reclamações sobre a cobrança indevida e o mal funcionamento do medidor de consumo de energia, sem qualquer manifestação da concessionária no intuito de solucionar o problema. Tais fatos, por si só, demonstram a inadequação no comportamento adotado pela concessionária, que ciente da necessidade de análise do medidor, com possibilidade, inclusive, de retirada do aparelho, deixou de responder adequadamente o consumidor, descumprindo os procedimentos recomendados pela ANEEL." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” (AgInt no AREsp 2.498.507/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021